Tribunal: STF
Processo: ARE 1590749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que desproveu agravo regimental e manteve a inadmissão de recurso extraordinário, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a incidência da Súmula 279/STF, a natureza infraconstitucional da controvérsia e a ausência de prequestionamento. O embargante alega que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise de violação ao art. 5º, XL, da CF (irretroatividade da lei penal mais gravosa) e nulidade por cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF), requerendo efeitos infringentes.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconheceu a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de impugnação específica de seus fundamentos.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

    4. O acórdão embargado afirma, de forma expressa, que a ausência de impugnação específica do fundamento relativo à Súmula 279/STF inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287/STF.

    5. A alegação de impugnação genérica da matéria constitucional e de afastamento da Súmula 279/STF não supre o ônus de enfrentar especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.

    6. A decisão enfrenta a questão essencial da deficiência de fundamentação recursal, tornando desnecessária a análise das teses de mérito suscitadas pelo recorrente.

    7. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

    8. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos de declaração rejeitados.